Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-57.2017.8.11.0032
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000593-57.2017.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Benedito Aparecido da Silva (VÍTIMA), ADILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 055.708.451-27 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO APARECIDO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DELIBERAÇÃO ACERCA DA
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO REDUTOR RELATIVO AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
– OMISSÃO VERIFICADA – IMPOSITIVO O PROVIMENTO DOS EMBARGOS, SEM ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – CORRETA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14, INCISO II, DO CP –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUE SE APROXIMOU DO RESULTADO ALMEJADO PELO RÉU –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1.

Verificada a omissão no acórdão impugnado, impositivo o conhecimento e provimento dos embargos para enfrentar a tese defensiva relativa à aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.
Contudo, a mudança operada é insuficiente para alterar o resultado do julgamento, tendo em vista que foi correta a aplicação do patamar de diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço), pois o
iter criminis
percorrido se aproximou muito do resultado desejado pelo autor dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Adilson da Silva Santos
, apontando omissão no acórdão de id. 42794978, em que a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante.

Sustenta a Defesa que houve omissão no tocante à tese defensiva de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) do redutor relativo ao conhecimento da tentativa, que constituiu a matéria de um dos pedidos veiculados no apelo.

Assim, almeja o saneamento da omissão evidenciada no acórdão.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para que seja esclarecido o ponto omisso, mas ressalta que a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece reforma.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

Conforme relatado, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão combatido, uma vez que não haveria deliberação acerca da
tese defensiva de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) do redutor relativo ao reconhecimento da tentativa, que constituiu a matéria de um dos pedidos veiculados no apelo.

Examinando detidamente as alegações do embargante, tem-se que o acórdão censurado realmente se revela omisso, na medida em que foi silente ao não se manifestar acerca do pedido referente à causa de diminuição da tentativa.

Destaque-se que, após o conselho de sentença ter condenado o réu, o magistrado de origem, na terceira fase da dosimetria da pena, diminuiu a sanção em 1/3 (um terço), ante a figura tentada do delito (art. 14, inciso II, do Código Penal). Isso porque considerou que a conduta do réu se aproximou muito do resultado morte, visto que foram proferidos dois golpes de faca que atingiram a vítima em regiões vitais do corpo humano, evidenciando o risco concreto à sua saúde.

Nas razões de apelação (id. 16394494, p. 05), a Defesa alega que
“
a vítima não correu risco de óbito, inexistindo qualquer elemento fático probatório nesse sentido, o que, por si só, afasta a fundamentação utilizada pela sentença (...) constata-se que o iter criminis percorreu apenas seu estágio inicial, devendo a causa de diminuição de pena da tentativa ser aplicada em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)”
(
sic
).

Verificando com cautela a dosimetria da pena empreendida, de notar-se que a pena intermediária foi diminuída em sua fração mínima. A respeito do critério de diminuição, tem-se por inquestionável que o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o
iter crimins
percorrido, isto é, não deve levar em conta qualquer outra circunstância subjetiva ou objetiva, mas apenas o fato de que quanto mais distante ficar o agente da consumação, maior será a diminuição, e quanto menos distante ficar o agente da consumação, menor será a diminuição.

Na hipótese, constata-se que a vítima foi acertada com golpes de arma branca em regiões fatais, isto é, o tórax e o pescoço. Segundo consta, a vítima
Benedito Aparecido da Silva
, ao ser ouvido em juízo, afirmou que, ao sentir a primeira facada em seu pescoço, tentou correr, mas foi atingido novamente nas costelas.

Ainda, o ofendido declarou que correu para dentro da casa e pediu para que as outras pessoas que estavam no local não deixassem o réu entrar. Entretanto, o acusado salientou que iria terminar de matá-lo.

Ademais,
Benedito
contou ainda sentir dores na costela, local em que foi atingido pela segunda facada, tendo demorado aproximadamente 02 (dois) meses para retornar a vida habitual.

Desse modo, incontestável dizer que a as lesões foram graves e a vítima efetivamente correu risco de óbito, levando em considerações as regiões do corpo em que foi atingida.

Assim, correta a aplicação do patamar de diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista que o
iter criminis
percorrido se aproximou muito do resultado morte desejado pelo autor dos fatos.

Ante ao exposto,
conheço

e
dou provimento
aos presentes embargos de declaração para sanar a omissão do
acórdão censurado, mas mantenho a sentença nos termos em que proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020